Tribunal: TJSP
Processo: 1018178-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Amputação parcial do 1o quirodáctilo direito – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do requerimento administrativo, inexistindo prévio auxílio-doença concedido – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Amputação parcial do 1o quirodáctilo direito – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do requerimento administrativo, inexistindo prévio auxílio-doença concedido – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 862).

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação.

Reexame necessário provido em parte; apelo autárquico improvido.